Tribunal: TJSP
Processo: 1022941-26.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO. Alegação de cobrança indevida de saldo residual de compromisso de compra e venda, com pedido de repetição em dobro e ressarcimento de honorários contratuais. Sentença de procedência parcial, reconhecido o dever de restituição em dobro. Insurgência pela ré. Cabimento

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO. Alegação de cobrança indevida de saldo residual de compromisso de compra e venda, com pedido de repetição em dobro e ressarcimento de honorários contratuais. Sentença de procedência parcial, reconhecido o dever de restituição em dobro. Insurgência pela ré. Cabimento parcial. Pagamento parcial que não era obstáculo à discussão de cobrança indevida, na medida em que houve mero pagamento por boleto, sem cláusula de quitação que importasse em quitação plena, senão no valor pago. Ausência de violação aos princípios de probidade e boa-fé. VALORES. Saldo encontrado pelo assistente técnico que não indicou qual seria a imprecisão do laudo oficial que resultou em diversidade de valores. Acolhimento das conclusões e planilha do laudo oficial, que apontou existência de crédito ao autor no montante de R$ 5.423,06. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Não houve pagamento a maior de R$ 13.000,00, mas sim de R$ 5.423,00, de modo que a repetição se restringe a este montante. Ausência de justificativa para se alcançar o saldo devedor segundo o contrato que justifica a manutenção da condenação à repetição em dobro, na forma do art. 42, p. único do CDC. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da condenação e readequar a distribuição da sucumbência. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809338
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022941-26.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante PATRIMÔNIO
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado IVAN
JORGE VIEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022941-26.2014.8.26.0554 -Voto no 3.055
2
APELAÇÃO No 1022941-26.2014.8.26.0554
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGAODOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTE: PATRIMÔNIO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
APELADO: IVAN JORGE VIEIRA DOS SANTOS
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ PROLATOR: MARCIO BONETTI
VOTO No 3.055
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO. Alegação de cobrança
indevida de saldo residual de compromisso de compra e venda, com
pedido de repetição em dobro e ressarcimento de honorários
contratuais. Sentença de procedência parcial, reconhecido o dever de
restituição em dobro. Insurgência pela ré. Cabimento parcial.
Pagamento parcial que não era obstáculo à discussão de cobrança
indevida, na medida em que houve mero pagamento por boleto, sem
cláusula de quitação que importasse em quitação plena, senão no
valor pago. Ausência de violação aos princípios de probidade e boa-
fé. VALORES. Saldo encontrado pelo assistente técnico que não
indicou qual seria a imprecisão do laudo oficial que resultou em
diversidade de valores. Acolhimento das conclusões e planilha do
laudo oficial, que apontou existência de crédito ao autor no montante
de R$ 5.423,06. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Não houve pagamento
a maior de R$ 13.000,00, mas sim de R$ 5.423,00, de modo que a
repetição se restringe a este montante. Ausência de justificativa para
se alcançar o saldo devedor segundo o contrato que justifica a
manutenção da condenação à repetição em dobro, na forma do art. 42,
p. único do CDC. Sentença parcialmente reformada para reduzir o
valor da condenação e readequar a distribuição da sucumbência.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
VISTOS.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
PATRIMÔNIO
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a r. sentença de
fls. 221/226, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente ação Declaratória de
Inexigibilidade de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais ajuizada
por IVAN JORGE VIEIRA DOS SANTOS, para condenar a ré a restituir ao autor a quantia
de R$ 26.000,00, corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação, acrescida de juros
de mora a partir da citação, bem como a responder pelo pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022941-26.2014.8.26.0554 -Voto no 3.055
3
Em seu apelo a ré afirma estar claro no contrato que, mesmo
com o término do pagamento do número de parcelas, poderia existir saldo devedor residual, o
que não representa nenhuma ilegalidade ou abusividade. Refuta a alegação de cobrança
indevida de valores, aduzindo que que o autor já estava assistido por advogado em novembro
de 2012, quando decidiu pelo pagamento do saldo devedor residual com o desconto oferecido,
não havendo nenhum vício, seja de consentimento, de forma, ou de qualquer outro. Sustenta
que o comportamento do autor viola os princípios de probidade e boa-fé ao concordar com o
pagamento do valor do saldo residual apresentado, apresentando verdadeiro acordo, ato
jurídico perfeito e acabado, e posteriormente, pretender a restituição em dobro, mesmo porque
não se tratou de cobrança indevida.
Diz que, mesmo em consideração ao laudo oficial, verifica-se
que a apelante foi condenada em valor maior do que o realmente devido, pois o Assistente
Técnico da apelante concluiu que ao final do contrato, o saldo devedor era de R$ 15.999,98, e
o valor de R$ 13.000,00 seria inferior ao saldo devedor. Se o perito apontou um crédito a
favor do apelado no importe de R$ 5.423,00, a condenação importa pela sentença não poderia
ultrapassar tal patamar.
Por fim, alega que o perito, em nenhum momento, mencionou
que a apelante teria aplicado índices de correção ou juros de forma abusiva ou mesmo errônea,
acima do devido ou sem permissão legal, e não houve nenhum pedido concreto do autor de
revisão do contrato firmado entre as partes. Busca a reforma do julgado, com a improcedência
da ação (fls. 231/242).
Recurso devidamente processado e contrariado (fls. 248/251).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
As partes celebraram Instrumento Particular de Promessa de
Compra e Venda de unidade autônoma referente ao imóvel n. 32 do Condomínio Flamboyant,
ao preço de R$ 88.675,70, a ser pago de forma parcelada, corrigido pelo INCC até a entrega
do imóvel, e a partir daí pelo IGP-M.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022941-26.2014.8.26.0554 -Voto no 3.055
4
Ao tempo da liquidação da última parcela foi apresentado saldo
residual de R$ 22.447,53, do qual ajustou-se o pagamento de R$ 13.000,00.
É contra este valor que se insurgiu o autor, apontando a
inexistência do débito e a cobrança indevida, postulando a condenação à restituição em dobro,
além de ressarcimento de honorários advocatícios.
Respeitado o entendimento adotado pelo juízo “a quo”, o
recurso comporta parcial provimento.
O fato de se ter quitado o valor de R$ 13.000,00 após
negociação que resultou em diminuição do valor original do débito reclamado pela ré não
impede o autor de discutir a regularidade da cobrança, na medida em que as partes não
chegaram a formalizar a composição por meio de documento específico, onde houvesse o
cuidado de se estabelecer os limites da quitação conferida, e como tal, estabelecer-se a
validade do ato praticado sem vício de consentimento.
O que houve foi a mera emissão de boleto bancário e
consequente pagamento, ainda que antecedido por negociação travada por comunicações
eletrônicas, de modo que a quitação se dá nos limites do valor recebido, não se constituindo
obstáculo à discussão aqui travada e tampouco comportamento violador dos deveres de
lealdade boa-fé.
E embora a ré defenda que o valor devido, segundo o apontado
por seu assistente técnico, seria o valor de R$ 15.999,98, não indicou de forma específica qual
seria a divergência entre os valores apurados pelo perito e as disposições contratuais
pertinentes, de forma a que se chegasse à conclusão de que foram calculados de forma
incorreta ou equivocada.
Diante disso, prevalece a conclusão do perito oficial quanto a ser
o autor, em dezembro/2012, titular de crédito de R$ 5.423,00, montante que foi obtido
justamente pelo cômputo do saldo residual pago.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022941-26.2014.8.26.0554 -Voto no 3.055
5
Veja-se que na planilha de fls. 166, em novembro/2012 havia
um débito de R$ 8.895,62 (valor atualizado para agosto de 2016), e com a dedução nesse
saldo da importância de R$ 14.404,88 (justamente os R$ 13.000,00 atualizados segundo o
mesmo marco temporal), chegou-se ao crédito de R$ 5.423,00.
Ou seja, não houve pagamento a maior de R$ 13.000,00, que
resultaria no valor atualizado ao tempo do laudo de R$ 14.404,88, mas sim de R$ 5.423,00, já
corrigido monetariamente.
Portanto, de fato a percepção de cobrança indevida é limitada ao
valor de R$ 5.423,06, de modo que a condenação em dobro resulta no valor de R$ 10.846,12
para agosto/2016.
Nesse aspecto, observo que a ré não foi capaz de trazer qualquer
justificativa para a cobrança a maior, em desacordo com o contrato, de modo que é possível
aceitar-se que houve cobrança maliciosa, a justificar a aplicação da penalidade do artigo 42,
parágrafo único do CDC.
Dessa forma, reforma-se parcialmente a r. sentença para reduzir
o valor da condenação a R$ 10.846,12, corrigida desde a data da elaboração da planilha pelo
Perito Judicial (19.08.2016), pelos índices da Tabela Prática do TJSP, e juros de mora de 1%
ao mês desde a citação.
Em consideração ao resultado do recurso, permanece a maior
sucumbência da ré, razão pela qual responderá por 70% das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, já modificado.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO.

MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA